Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Remessa Necessária. Ressarcimento pelo DF de despesas com internação em clínica particular por força de decisão judicial. Pagamento a ser efetuado de acordo com a Tabela do SUS, ajustada consoante suas regras de valoração e multiplicado pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR).